Tribunal: TJPA
Processo: 0050605-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050605-36.2012.8.14.0301

APELANTE: PAULO FAGUNDES DE SOUZA, RITA DE CASSIA FAGUNDES DE SOUZA, ANTONIO FAGUNDES DE SOUSA, PEDRO FAGUNDES DE SOUZA, DILMA FAGUNDES DE SOUZA, NEUMA FAGUNDES DE SOUZA, DIONE FAGUNDES PETERS, EUDIR FAGUNDES DE SOUZA, TELMA FAGUNDES DE SOUZA ARAUJO, NETARIO GOMES SOUZA, ZENILDO GOMES DE SOUZA

APELADO: IVELISE DO CARMO NEVES, VERENA VON LOHRMANN CRUZ ARRAES, WELSON FREITAS CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0050605-36.2012.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: IVELISE DO CARMO NEVES E OUTROS

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ZENILDO GOMES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATORA DO VOTO VISTA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. LIQUIDEZ DO VALOR NÃO EXIGIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de apelação, extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de prova escrita do crédito e iliquidez dos honorários advocatícios cobrados. Os agravantes pleiteiam o prosseguimento da ação monitória ou, subsidiariamente, sua conversão para o procedimento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação monitória é cabível para cobrança de honorários advocatícios quando inexistente contrato escrito com cláusula de percentual, mas presentes documentos que evidenciam a prestação dos serviços advocatícios e a plausibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige apenas prova escrita apta a formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a suficiência de documentos que comprovem a relação jurídica e a prestação dos serviços, mesmo sem definição prévia do valor.

5. A jurisprudência vigente à época da propositura da ação (2012) admitia a cobrança de honorários por ação monitória com base em elementos que evidenciem a relação profissional, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
.

6. A tabela da OAB/PA vigente à época serviu como parâmetro objetivo para o percentual cobrado, afastando alegações de iliquidez.

7. Diante da adequação da via eleita, torna-se desnecessária a conversão ao procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

Tese de julgamento: 1. A ação monitória é cabível para a cobrança de honorários advocatícios ainda que inexista contrato escrito, desde que comprovada a relação profissional por documentos idôneos. 2. A exata liquidez do crédito não é condição de admissibilidade do procedimento monitório, cabendo a discussão do quantum na fase de embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 437.638/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 27/08/2002; STJ, REsp 401.928/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 29/11/2002; TJPA, ApCív 0037082-64.2008.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 20/06/2011
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por maioria de votos, em CONHECER do Agravo Interno e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
IVELISE DO CARMO NEVES E OUTROS
contra a decisão monocrática (Id. 21965485) proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ZENILDO GOMES DE SOUZA E OUTROS
.

A decisão monocrática agravada acolheu a preliminar de ausência de interesse processual na modalidade inadequação da via eleita, arguida pelos então apelantes, e, por conseguinte, reformou a sentença de primeiro grau para extinguir a ação monitória, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A ação originária foi ajuizada pelos ora agravantes visando a receber honorários advocatícios que alegam ter sido pactuados verbalmente para atuação em um processo de inventário. Afirmaram ter acordado o recebimento de 5% sobre o quinhão de cada herdeiro e 5% sobre a meação, além de despesas. O juízo de primeiro grau havia julgado a monitória parcialmente procedente.

Nas presentes razões de agravo interno, os advogados sustentam, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, alegando que: 1) a decisão aplicou retroativamente entendimento jurisprudencial de 2024 a uma ação ajuizada em 2012, violando o princípio do
tempus regit actum
, pois à época do ajuizamento, a jurisprudência do STJ admitia a ação monitória para cobrança de honorários, mesmo sem contrato escrito e com

valor

ilíquido; 2) a via eleita era, portanto, adequada no momento da propositura da demanda, não podendo ser considerada inadequada posteriormente, o que geraria grave insegurança jurídica; 3) subsidiariamente, caso se entenda pela inadequação, o processo não deveria ter sido extinto, mas sim convertido para o rito comum, em observância ao art. 700, § 5º, do CPC e aos princípios da fungibilidade, efetividade e primazia do julgamento de mérito. Pugnam, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do agravo para reformar o
decisum
monocrático, afastando a preliminar de inadequação da via eleita e restabelecendo a sentença de primeiro grau ou, ao menos, determinando a conversão do rito.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 23076975)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser desprovido o recurso e, via de consequência, mantida integralmente a decisão recorrida.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, VISTA:

VOTO VISTA

Adoto o relatório produzido pelo Relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, em Agravo Interno em Apelação, na qual se discute se a ação monitória pode ser utilizada para cobrança de honorários advocatícios quando não há contrato escrito estipulando o percentual, mas existem documentos que demonstrem a relação profissional e a prestação dos serviços (procurações, substabelecimentos, peças e atos praticados no inventário).

A decisão monocrática agravada entendeu pela inadequação do procedimento monitório, por ausência de prova escrita da dívida e por iliquidez do valor. Com o máximo respeito ao voto do destacado Relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante, divirjo.

Início efetivamente o meu voto realçando que à época da propositura da ação, prevalecia o entendimento de que a ação monitória não demandava prova exaustiva ou incontestável, tampouco título executivo, sendo suficiente a apresentação de documento escrito capaz de ensejar um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação (art. 700, caput, CPC). A exigência de liquidez absoluta do crédito não era considerada requisito de admissibilidade.

Esse entendimento estava em consonância com a orientação então prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ação monitória não exigia que o autor dispusesse de prova literal do valor exato do crédito, sendo considerada prova escrita qualquer documento capaz de formar, no convencimento do magistrado, a convicção de que existia direito à cobrança da dívida indicada.

AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADES COMERCIAIS E PLANILHAS DE DÉBITO. -
Para a propositura da ação monitória, não é preciso que o autor disponha de prova literal do quantum. A "prova escrita" é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
. - Em relação à liquidez do débito e à oportunidade de o devedor discutir os valores cobrados, a lei assegura-lhe a via dos embargos, previstos no art. 1.102c do CPC, que instauram amplo contraditório a respeito, devendo, por isso, a questão ser dirimida pelo Juiz na sentença. O fato de ser necessário o acertamento de parcelas correspondente ao débito principal e, ainda, aos acessórios não inibe o emprego do processo monitório. Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp: 437638 RS 2002/0069554-6, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 28/10/2002 p. 327 RJTJRS vol. 222 p. 31)
(nossos grifos)

No mesmo sentido, o STJ também havia assentado que não é possível afastar o cabimento da ação monitória sob o argumento de inexistência de liquidez e certeza da obrigação, reconhecendo, inclusive, a suficiência de demonstrativos unilaterais para aparelhar a monitória.

Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Súmula nº 247 da Corte. Precedentes. 1. Já decidiu a Corte que "
não é possível afastar o cabimento da ação monitória, sob o argumento de que não existe liquidez e certeza da obrigação
" e, ainda, que "os demonstrativos de débito, mesmo unilaterais, servem para o ajuizamento da ação monitória" (REsp nº 188.375/MG, da minha relatoria, DJ de 18/10/99). 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 401928 MG 2001/0163924-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 29/11/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 24/02/2003 p. 224)
(nossos grifos)

Na jurisprudência deste E. Tribunal, por sua vez, apresentava precedente específico afirmando que a liquidez do
quantum
não é imprescindível à admissibilidade do procedimento monitório quando os documentos apresentados permitem ao juiz verificar o direito à cobrança, impondo-se o prosseguimento do feito.

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A INICIAL.
PROVA DOCUMENTADA SEM VALOR EXECUTÓRIO IMEDIATO. PROVA QUE AUTORIZA O JUIZ A VERIFICAR O DIREITO À COBRANÇA. LIQUIDEZ DO QUANTUM NÃO É IMPRESCINDÍVEL
. SENTENÇA REFORMADA - RETOMADA DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0037082-64.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 20/06/2011)
(nossos grifos)

Cumpre sublinhar que tais precedentes eram os vigentes à época da propositura da ação monitória (2012). Portanto, diante do princípio do
tempus regit actum
, a análise da adequação da via deve observar o entendimento jurisprudencial então consolidado, que admitia a ação monitória como instrumento legítimo para a cobrança de honorários advocatícios, ainda que sem contrato escrito, desde que houvesse documentos aptos a evidenciar a relação profissional.

Não se pode exigir que a parte autora, em 2012, previsse uma alteração jurisprudencial consolidada apenas anos depois (2023/2024). A aplicação retroativa de entendimento restritivo viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

No caso dos autos, embora inexista contrato escrito estipulando o percentual, os agravantes apresentaram ampla documentação que comprova a relação profissional e a efetiva atuação no inventário, cuja prestação de serviços se iniciou em 06/08/2008, com a habilitação da agravante (Id nº 6411467, p. 04), e perdurou até 17/07/2012, quando houve a comunicação de dispensa por e-mail (Id nº 6411476, p. 06), circunstâncias que reforçam a plausibilidade do crédito e a razoabilidade da pretensão deduzida na ação monitória.

Importa registrar que a plausibilidade da pretensão foi reconhecida quando da apreciação do pedido liminar, ocasião em que se determinou o pagamento de honorários no que se refere aos bens inventariados. Tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 2013.3.014183-3, em 29 de maio de 2014, no qual este Egrégio Tribunal confirmou a medida deferida, assegurando a manutenção da tutela antecipada nesse ponto. Naquele julgamento, inclusive, foi analisado o cabimento da ação monitória para cobrança de honorários advocatícios sem a presença de contrato escrito, concluindo-se pela viabilidade da via eleita diante da prova documental que evidenciava a prestação dos serviços. Esse precedente reforça a idoneidade da ação, a razoabilidade do percentual adotado e a consistência da documentação que instrui a inicial.

Além disso, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 5% sobre a meação da inventariante e 5% sobre o quinhão de cada herdeiro, o que demonstra que houve apreciação das provas que ensejou a procedência parcial do pedido, divergindo apenas quanto ao acréscimo de 3% diante da realização do acordo no processo de inventário, assim atribuindo parâmetros objetivos à verba, ainda que a matéria esteja sujeita a reexame por este Tribunal em sede de apelação.

Cumpre destacar, ainda, que a própria Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios da OAB/PA, aprovada pela Resolução nº 17/2010, de 24 de fevereiro de 2010, e vigente à época da prestação dos serviços, acostada aos autos no Id nº 6411478 – págs. 3 a 7, estipulava expressamente o percentual de 5% sobre a meação e para cada herdeiro nos casos de inventário e partilha.

Esse dado normativo reforça a plena adequação da via eleita, pois, além da farta documentação que comprova a efetiva atuação profissional dos agravantes, havia respaldo normativo ético-profissional da própria Ordem dos Advogados do Brasil para a cobrança nos percentuais postulados. Assim, não se trata de critério arbitrário ou aleatório, mas de parâmetro oficialmente estabelecido pela classe, em vigor à época da contratação e execução dos serviços.

Portanto, a alegação de ausência de liquidez não subsiste. A via monitória mostrou-se adequada e idônea, e os valores já foram fixados em sentença e estão em consonância com a Tabela da OAB/PA.

Assim, reconhecida a adequação da via monitória, fica prejudicado o pleito subsidiário de conversão ao procedimento comum, porquanto inexiste vício a ser sanado, visto que a ação foi proposta pela via processual correta desde o ajuizamento, resguardando-se, ademais, a segurança jurídica dos atos processuais ocorridos no feito.

Diante de todo o exposto, e pedindo vênia ao Eminente e Respeitável Relator, meu entendimento é para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, e determinar o regular prosseguimento do julgamento da apelação em sessão futura, ocasião em que será apreciado o mérito recursal pelo colegiado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025